Tribunal: STF
Processo: Rcl 39046
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Direito processual penal. Reclamação criminal. Súmula vinculante 14. Prejudicada. 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra ato omissivo do Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Maricá/RJ, no âmbito do processo nº 0004229-41.2019.8.19.0031, que teria violado a Súmula Vinculante 14, cujo teor é o seguinte:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”
    2.  Afirma que a autoridade reclamada teria sido omissa em apreciar os pedidos de acesso às diligências já documentadas, obstando o acesso aos autos pelo advogado devidamente constituído pelo reclamante. 
    3.   A autoridade reclamada prestou informações no sentido de que concedeu, em 11.03.2020, vista dos autos do inquérito aos interessados quanto às diligências já cumpridas pela Autoridade Policial (doc. 26).
    4. É o relatório. Decido.
    5. Observo que a autoridade reclamada concedeu o acesso requerido pelo reclamante, o que ensejou a perda do objeto da presente reclamação. Confira-se o teor das informações prestadas: 
    Exmo. Sr. Ministro, 
    Em complementação às informações prestadas à V. Exa através do Oficio 46/2020 V. Crim-GAB participo que o Ministério Público pronunciou-se no dia 09/03/2020 reiterando as manifestações anteriores quanto à requisição dos autos à Autoridade Policial, acompanhada de manifestação justificada da mesma quanto à existência de necessidade de manutenção do sigilo da investigação, total ou parcialmente. 
    Informo que até a presente data os autos não foram encaminhados a este Juízo, porém no dia 11/03/2020 foi proferida decisão, em expediente avulso, e que acompanha o presente Oficio, nos seguintes termos: 
    ‘Trata-se de inquérito que tramita em caráter sigiloso, tendo sido proferida decisão de busca e apreensão domiciliar na data de 11/12/2019, havendo notícias do cumprimento de diversas diligências naquele mesmo período, o que motivou a apresentação de sucessivos pedidos de vista dos autos pelos interessados. 
    Com efeito, verifica-se dos expedientes avulsos remetidos ao gabinete deste Juízo a manifestação do Ministério Público quanto à necessidade de requisição dos autos, não sendo os mesmos remetidos a este Magistrado até a presente data, encontrando-se com remessa externa para a Delegacia de Homicídios de Niterói/São Gonçalo desde o dia 11/12/2019.
     Sendo assim, à luz do teor da Súmula Vinculante n2 14 do E. STF, a qual dispõe ser direito do defensor, no interesse do representado, ter amplo acesso aos elementos de prova que, já documentados, em procedimento investigatório, digam respeito ao exercício do direito de defesa DEFIRO A VISTA dos autos do inquérito em epígrafe aos interessados quanto às diligências que já foram cumpridas pela Autoridade Policial. 
    Intimem-se. 
    Ciência ao MP e à Delegacia de Homicídios de Niterói/São Gonçalo.’
    6.  Assim, não há mais qualquer providência a ser tomada por esta Corte em relação à reclamação ora apreciada. 
    7. Diante do exposto, julgo prejudicada a presente reclamação. 
    Publique-se. Intime-se.
          Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator